Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Artigos 368 e 369 do Código Civil.
2. Na impugnação ao cumprimento de sentença o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como a compensação. Art. 525, § 1o, inciso VII, CPC.
3. No caso dos autos, ambas as partes são credoras e devedoras recíprocas e o fato do levantamento do crédito pertencente à agravada depender do encerramento de processo de inventário em curso não inviabiliza a compensação.
3.1. Realizada a compensação e noticiado ao Juízo Sucessório, extingue-se a pretensão executória.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.